Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-74.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702862-74.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ANDRÉ LUIZ LOPES DA SILVA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Importante delinear que por se tratar de espólio, dever ser comprovada da hipossuficiência de todos os herdeiros. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 25 de abril de 2025 14:06:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador